Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
2. Reconhece-se a continuidade delitiva, mesmo se as vítimas forem diferentes, quando os delitos são da mesma espécie e foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.